Tribunal: TJES
Processo: 0002824-97.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002824-97.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, com pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa.

2.
A defesa
requer a
absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente,
a
revisão da dosimetria,
a
substituição da pena privativa de liberdade,
a
fixação de regime mais brando,
o
afastamento de danos morais e
o
arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, com base na pena concretamente fixada, diante da ausência de recurso acusatório e do transcurso de lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A pena aplicada (2 anos de reclusão) atrai o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP).

5
. A denúncia foi recebida em 14/12/2018 e a sentença publicada em 29/08/2023, configurando-se lapso superior ao previsto em lei.

6
. Tendo havido trânsito em julgado para a acusação, aplica-se o art. 110, § 1º, do Código Penal.

7
. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso prejudicado. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
2824
-
97
.20
1
8
.8.08.00
02

AP
ELANTE
:
RONALD DE OLIVEIRA

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
RONALD DE OLIVEIRA
e
m face da sentença prolatada pel
o
JUÍZO DA 2ª VARA DE ALEGRE
(fls. 80/
83-verso
dos autos físicos – fls. 08/16 dos autos digitalizados – vol. 01 – parte 02
)
, que julgou procedente
a pretensão punitiva
estatal
pretendida
na
peça acusatória,

para condenar o
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
,
do Código Penal, impondo-lhe a
pena
de 0
2

(
dois
) ano
s

de reclusão, em regime inicial
fechado
(reincidente)
,
além do pagamento de
50
(
cinquenta
) dias-multa.

Em
suas
razões,
a

defesa

almeja
a absolvição do réu por
aus
ência de provas para embasar a condenação. Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria, a fixação de regime inicial aberto,
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do afastamento da condenação pelos danos morais. Além disso, requer a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo

(ID
14513264
).

C
ontr
arrazões
pelo
des
provimento do recurso (ID
14513265
).

Em seguida,
o
Parecer
Ministerial
opinando
pel
o reconhecimento da

prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
(ID
15266554
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Não obstante
os argumentos manejados pela
combativa defesa, tenho por bem acompanhar o Parecer da
Procuradoria de Justiça
para
declar
ar
extin
ta a
punibilidade do apelante em relação ao crime imputado, diante da prescrição
da pretensão punitiva
retroativa,
na forma do art. 61 do
Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição retroativa, com base na pena concretamente aplicada, exige o trânsito em julgado da sentença para a acusação, o que se verificou no caso
concreto
, diante da ausência de interposição de recurso pelo Ministério Público.
Via de consequência, resta
impossibili
tado o
agravamento da pena imposta ao réu, por força do princípio da
non reformatio in pejus
,
conforme reza o art.
617 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira
, considerando que a pena
cominada
ao apelante foi de
0
2 (dois) anos de reclusão, incide, na espécie, o prazo prescricional de
0
4 (quatro anos),
conforme dicção do
art. 109, V,
do Código Penal
.

Na espécie,
a denúncia foi recebida
em
14/12/
201
8

(
fls.
26/26-verso dos autos físicos
) e a sentença
condenatória
publicada
em
29/08/2023
(fl.
83-verso
dos autos físicos
).

Dessa maneira,
levando em conta
que o
ilustre
presentante do Ministério
Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição pass
ou
a ser regulada pela pena
aplicada

em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Outrossim
,
não havendo
outros marcos interruptivos ou suspensivos e,

transcorrido
mais de 0
4
(
quatro
) anos entre
a decisão de recebimento da denúncia e a
publicação
da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa
, com a declaração de extinção da punibilidade do
recorrente
.

Assim
,
verifica
da
a p
rescrição,
desnecessária
se faz
a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, INCISO IV, 110, §1º, E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O recebimento da denúncia ocorreu no dia 16/04/2015, tendo a sentença condenatória sido publicada em 14/06/2019, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 03 (três) anos de reclusão possui como prazo prescricional o lapso de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Em sendo o réu maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. 2. Preliminar acolhida e extinta a punibilidade do réu.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 068150002449, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO O P
ARECER
DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
E
JULGA
R
EXTINTA A PUNIBILIDADE D
O APELANTE.

Por fim,
q
uanto aos

honorários advocatícios
em prol do defensor dativo
,
trata-se de c
onsectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor
dativo
, no
valor
de R$
1.000,00
(
Mil
reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.